Tribunal: STF
Processo: ARE 1339466
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC e art. 313, inc. II, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    2. No decisum prolatado pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e objeto do recurso extraordinário, deu-se provimento ao recurso inominado da ora recorrida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância com o consequente prosseguimento da análise do mérito da ação.



    3. Irresignados, o Município do Rio de Janeiro e o Instituto de Previdência e Assistência Social do Município do Rio de Janeiro (Previ-Rio) opuseram embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sob a argumentação, no mérito, de violação aos dispositivos constitucionais previstos no inc. X do art. 37 e art. 61 da Constituição da República (e-doc. 13).  



    4. Os embargos de declaração não foram conhecidos, conforme acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO QUE NÃO GUARDA QUALQUER CORRELAÇÃO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 15, p. 2).



    5. Opostos novos aclaratórios, foram rejeitados.  



    6. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da CRFB, os recorrentes alegam violação ao art. 37, inc. X, da Constituição da República. Sustentam que “a gratificação pleiteada pelos recorridos não é paga a todos os integrantes da carreira lotados nos órgãos integrantes do Sistema Municipal de Assistência Social, mas somente àqueles que cumprem todos os requisitos legais e regulamentares, o que afasta, sem a menor sombra de dúvida, a alegação de natureza vencimental deduzida” (e-doc. 23, p. 6).  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. O apelo extremo é intempestivo, porquanto os recorrentes foram intimados do acórdão recorrido em 12/02/2021 (e-doc. 16, p. 3-4), tendo sido protocolado o recurso extraordinário somente em 26/04/2021 (e-doc. 23), fora, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido em lei (art. 1.003, § 5º, c/c art. 183 do Código de Processo Civil).



    8. Registro ser pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração incabíveis ou inadmissíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso cabível. Confiram-se as ementas abaixo transcritas, com grifos acrescidos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181) 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.343.929-ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 04/11/2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO INTEMPESTIVO. 



    1. O acórdão recorrido foi publicado em 15.10.2019 e a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 11.11.2019, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. De modo que o recurso extraordinário é intempestivo. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que embargos de declaração opostos na origem, quando julgados manifestamente incabíveis, intempestivos ou inexistentes, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.260.497-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 



    2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.278.369-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Inexistindo condenação em honorários advocatícios, deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator